Tribunal: TJDFT
Processo: 0721348-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. EMERGÊNCIA. COBERTURA NACIONAL. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência consistente em restabelecer o atendimento do plano de saúde da agravada sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva da agravante; e (ii) verificar a possibilidade de revogação ou diminuição da multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atendimento no Sistema Unimed é nacional para os casos de urgência ou emergência, independentemente da área de contratação do plano. A cobertura eletiva depende da área geográfica de abrangência do plano de saúde.
4. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. O atendimento no Sistema Unimed é nacional para os casos de urgência ou emergência, independentemente da área de contratação do plano. 2. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 35-G.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ. STJ, REsp 1.627.881, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.9.2017; TJDFT, AI 0721207-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 8.11.2021; TJDFT, AI 07210123320188070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 20.5.2019.